Tribunal: TJMT
Processo: 1050997-81.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050997-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCIMARA DE SOUZA MORAES - CPF: 050.627.001-75 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
INOMINADO
CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. TENTATIVA DE BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE OCORRER DE FORMA UNITÁRIA. EXISTÊNCIA DE PROCURADORES DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇ
A MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Trata-se de cumprimento de sentença em ações referentes a verbas trabalhistas: (i) processo n. 1050997-81.2023.8.11.0001, relativo ao pagamento de terço de férias; e (
ii
) processo n. 1050996-96.2023.8.11.0001, referente ao pagamento de FGTS, em desfavor da recorrida.

Verifica-se que a parte Recorrente dividiu as cobranças oriundas de um único vínculo jurídico com o ESTADO DE MATO GROSSO em duas reclamações distintas. Deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independentemente da existência de procuradores distintos,
sob risco
de violação ao art. 100, §8º da Constituição Federal, se o cumprimento das sentenças prosseguir separadamente.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e o art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, de ofício, unificou os processos: (i) 1050997-81.2023.8.11.0001, referente ao pagamento de terço de férias, e (
ii
) 1050996-96.2023.8.11.0001, referente ao pagamento de FGTS, ambos relacionados a verbas trabalhistas, em desfavor da recorrida.

A Recorrente JUCIMARA DE SOUZA MORAES interpôs recurso inominado, pleiteando a tramitação separada dos cumprimentos de sentença.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refutou os argumentos recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

A parte Recorrente busca o cumprimento de sentença de maneira fracionada em duas ações distintas, relacionadas a verbas provenientes do mesmo vínculo jurídico de sucessivas contratações temporárias com o Estado de Mato Grosso. Entretanto, verificou-se que as cobranças dizem respeito a um único vínculo jurídico, e, portanto, o fracionamento indevido das execuções pode violar o art. 100, §8º da Constituição Federal, caso as sentenças
sejam

executadas
separadamente.

O entendimento jurisprudencial consolidado vai ao encontro dessa perspectiva, conforme se observa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. No Estado de Mato Grosso, serão considerados de pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (
UPFs
/MT), independente da natureza do crédito (art.1º da Lei 10.656/2017
).
2. Constatado que a parte recorrida fracionou em duas ações distintas as cobranças decorrentes de um único vínculo jurídico obrigacional com o Estado de Mato Grosso, a conexão entre os processos deve ser reconhecida porque há risco de violação ao art. 100, §8º da Constituição Federal caso o cumprimento das sentenças continue seu processamento em ações
diversas.
3. Sentença
mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1040999-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024
)

Diante do exposto, em consonância com o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e com a aplicação dos princípios
constitucionais e legais pertinentes, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024